Tribunal: TJDFT
Processo: 0701337-06.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. EDITAL. LIMITE DE IDADE. INAPLICABILIDADE A CANDIDATOS MILITARES. SITUAÇÃO PECULIAR. EXCEÇÃO JUSTIFICADA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida pelo juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública, na qual foi deferido pedido de tutela de urgência formulado pelo Agravado para autorizar a sua inscrição em curso de formação de Oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie.
3. Em suas razões recursais, a Agravante afirma que a matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos da Polícia Militar está condicionada ao limite máximo de trinta nos de idade, que o Agravado não atenderia ao requisito e que a decisão agravada adentrou no mérito administrativo e feriu os princípios da legalidade, da isonomia, da primazia do interesse público e da vinculação ao edital.
4. Intimado, o Agravado informou não ter interesse em manifestar-se, consoante peça de Id n. 71316073.
5. Estabelece a Súmula 683 do STF que “o limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7o, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.”
6. Por sua natureza, o cargo de oficial de polícia legitima a limitação de idade para a participação em concurso que visa o preenchimento de vagas na corporação, especialmente por se tratar de atividade que exige vigor físico para o seu adequado desempenho.
7. No entanto, a previsão do limite de idade para o ingresso em qualquer carreira pública necessita estar em consonância com os princípios aos quais a administração pública deve observância, dentre eles o da isonomia, que prevê tratamento igualitário aos que se encontram na mesma situação.
8. No caso dos autos, constata-se que, a despeito das razões expostas na decisão atacada, não houve violação ao princípio da isonomia, pois a previsão do edital de inaplicabilidade do limite de idade de trinta anos aos policiais militares da ativa colocou candidatos civis e militares em posições desiguais por estarem, de fato, em situações distintas, isso porque os integrantes da corporação já passaram pelo processo de aptidão física e psicológica, possuem experiência profissional específica e, para eles, a participação no concurso significa oportunidade de ascensão, o que os diferencia dos demais candidatos e justifica a ausência de limitação de idade. Sobre o tema, convém mencionar os Acórdãos n. 1083977, 0705890-57.2017.8.07.0018, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/03/2018, publicado no DJe: 27/03/2018 e n. Acórdão 1082092, 0714025-64.2017.8.07.0016, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/03/2018, publicado no DJe: 20/03/2018.
9. Portanto, estando o critério da idade devidamente justificado pela natureza da atividade vinculada ao cargo a ser preenchido e não havendo violação ao princípio da isonomia na permissão da participação dos militares que ultrapassem a idade exigida, o requisito da idade máxima de trinta anos para os civis se afigura legítima e desprovida de qualquer ilegalidade que a macule.
10. Logo, constatado que o Agravado não preenche o requisito da idade, pois conta com 37 anos, imperioso concluir que merece acolhimento o pedido de reforma.
11. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada para o indeferimento do pleito liminar de participação do agravado no curso de formação de Oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.